Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0709987-81.2022.8.07.0000 PACIENTE: HUGO MENEZES DE SOUZA IMPETRANTE: HUGO MENEZES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o Impetrante ter mencionado que se trata de "habeas corpus com pedido liminar', em suas razões ele não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Ademais, sequer consta dos autos a decisão impugnada. Não vislumbro, de plano, constrangimento ilegal. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora, bem como cópia dos documentos essenciais à análise do writ, notadamente da decisão que decretou a preventiva e caso tenha sido analisado pedido de liberdade provisória. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator